Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702539-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Prova Oral – Indeferimento – Exclusão de Prova – Omissão na Origem – Matérias Preliminares de Recurso de Apelação – Não Conhecimento – Embargos Providos sem Efeitos Infringentes TIAGO PINTO DA TRINDADE opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 55632207 a qual não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, para tanto, a existência de omissão na Decisão, pois não se manifestou sobre o pedido de exclusão de prova dos autos de origem. Pois bem. Conheço dos Embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De fato, a decisão não se manifestou expressamente sobre o pedido de exclusão de provas produzidas nos autos, mas tão somente sobre a produção de prova oral. Todavia, a mesma lógica se aplica a esse pedido: cuida-se de questão probatória que, se a parte for sucumbente, deve ser tratada em preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator